Tribunal: TJES
Processo: 5023941-17.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023941-17.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GRACIELLE ALVES SANTIAGO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Inexistência de vícios no julgado, haja vista a manifestação do Órgão Colegiado sobre todos os pontos necessários à solução da lide que lhe fora submetida pelas partes. 3. Conforme entendimento do c. STJ, não “viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos” (AgRg no RMS n. 31.552/GO). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5023941-17.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
GRACIELLE ALVES SANTIAGO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 6917847, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INVALIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS QUANDO DA NOMEAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. EXERCÍCIO NA FUNÇÃO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. BOA-FÉ RECONHECIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, o “direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” 2. Caso concreto em que a instauração de processo administrativo para apuração da invalidade dos documentos apresentados por servidor público quando de sua nomeação no cargo público ocorreu mais de 10 (dez) anos da nomeação e posse, atraindo a decadência administrativa, já que expressamente reconhecida a boa-fé do servidor. Precedentes do c. STJ e do e. TJES em casos semelhante. 3. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Id 6516657).

Nas razões de seu recurso (id 6967711) o Estado ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que não teria sido apreciada a alegação relativa à usurpação de competência, pelo Poder Judiciário, de atos típicos do Poder Executivo, circunstância violadora do Princípio da Separação dos Poderes.

Nada obstante as alegações do Embargante, não há omissão no Acórdão recorrido, haja vista que este egrégio Órgão Colegiado se pronunciou adequada e suficientemente sobre todas as questões necessárias ao julgamento da lide que lhe fora submetida pelas partes.

Em verdade, com a mais respeitosa vênia ao Estado Embargante, a leitura de suas razões revela verdadeiro inconformismo com a conclusão do julgado, o qual não pode ser contornado pela via estreita dos Embargos de Declaração, que se prestam, como se sabe, a corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que eventualmente maculem a Decisão judicial.

Ademais, é importante destacar que no Acórdão recorrida este Órgão Colegiado exerceu, apenas e tão somente, controle de legalidade do ato administrativo, sem se imiscuir em seu mérito e, por isso mesmo, sem violar o Princípio da Separação dos Poderes. No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes
. 4. Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa. 5. Ambos os agravos regimentais improvidos. (AgRg no RMS n. 31.552/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 25/11/2016). (Sem grifo no original).

Assim, porque a conclusão a respeito da prescrição da Administração em rever seus próprios atos - isto é, sem análise da correção ou não do mérito deste ato - constitui mero controle de legalidade, não se há falar em violação a princípios ou em omissão a ser sanada pelos Embargos de Declaração, o que impõe o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.